Tribunal: STF
Processo: Rcl 65799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Orides Corrêa de Freitas, em face de decisão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 5002693-44.2020.8.13.0514, assim ementada:



    “Recurso extraordinário em recurso inominado. Acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Tema 916 STF. Tema 1020 STJ. Hipótese do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento”. (eDOC 6, p. 151)



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 594.296 (tema 138), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) a divergência de entendimento decorre o improvimento do pedido de cobrança de indenização por férias-prêmio decorrente do vínculo precário do regime estatutário dos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual n° 100/2007. 



    A indenização as férias-prêmio não se trata de direito que surge com a declaração de nulidade do vínculo, mas anterior a esta, tempo em que se converte em ato jurídico perfeito com efeitos concretos, preenchendo os requisitos contidos no § 1º do Art. 6º da LINDB. 



    O Ato n° 4.007/2012, não fora revogado pelo Estado de Minas Gerais e nem revogado pela ADI 4.876/DF que manteve incólume os direitos adquiridos pela égide da LC 100, como salários, férias regulamentares entre outros. 



    Em análise ao leading case da tese firmada, RE 594.296/MG, que o tema possui o intuito de preservar a garantia constitucional disposta no Art. 5°, LV (contraditório e ampla defesa) para que fosse analisado o direito adquirido do servidor para posterior revogação do ato, após proferimento de decisão em procedimento cabível. Corroborando este direito, a Súmula 473/STF ressalva a revogação dos direitos adquiridos sob tutela de atos ilegais realizados pela Administração Pública, razão pela qual o entendimento é reforçado. 



    Assim, o direito vem sendo negado no Acórdão da Turma Recursal sob o fundamento de que a nulidade do contrato de trabalho não garante tal direito, sem, contudo, respeitar o direito adquirido e os efeitos concretos conforme dispõe o Tema 183/STF e a Súmula 473/STF. 



    A revogação deste direito resulta apenas na insegurança jurídica na seleção indistinta do que se deve permanecer em relação aos servidores, uma vez que o direito foi devidamente adquirido através de ato jurídico perfeito, não podendo ser alvo da teoria do fruto da árvore envenenada, uma vez que os salários não foram alcançados pela nulidade, bem como férias gozadas e indenizadas, o terço de férias entre outros direitos que cabiam aos servidores. 



    Esta alcançabilidade dos direitos que tiveram jus os servidores foi necessária justamente para não haver a anulação de tudo que decorria do dispositivo inconstitucional, pois se assim o fosse não haverá a necessidade de apenas devolver as verbas recebidas a qualquer título pelos servidores, mas também as aulas ministradas teriam de ser anuladas, os diplomas teriam que ser revogados, ao aplicar a teoria do fruto envenenado todos os alunos da rede estadual de ensino deveriam refazer os anos letivos.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação “para prover o deferimento do pedido de indenização de férias-prêmio, reformando o Acórdão proferido na 4ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais”. (eDOC 1, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.296 (tema 138), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TJMG, verifica-se a ausência de interposição de agravo interno em face da inadmissão do recurso extraordinário, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente